Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-47.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000314-47.2017.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTEVAO NOGUEIRA DE LIMA Advogado(s): CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU APELADO: MARIA JOANA GUEDES DE FRANCA e outros Advogado(s): SILVANIA CASTRO SOUZA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA DO ESBULHO POSSESSÓRIO E SUA AUTORIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE. EMBARGOS DE CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse, mantendo a sentença de improcedência do pedido, por ausência de prova do esbulho possessório e de sua autoria. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na análise das provas documentais (comprovantes de pagamento do Imposto Territorial Rural) e testemunhais, bem como omissão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado na apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) analisar a prova documental consistente nos comprovantes de pagamento do Imposto Territorial Rural, os quais demonstrariam o exercício da posse; (ii) valorar a prova testemunhal, que teria sido fragilizada pelo receio das testemunhas em face de histórico de litígios na região; e (iii) apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na apelação, com vistas ao prequestionamento da matéria para instâncias superiores. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado à correção dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. Quanto à alegada omissão na análise da prova documental, verifica-se que o acórdão embargado examinou detidamente os documentos acostados aos autos, concluindo que, embora a ficha sanitária da propriedade rural atestasse o exercício de atividade pecuária pelo autor, os demais documentos não foram suficientes para demonstrar a prática do esbulho possessório pelo réu e a consequente perda da posse. 5. O pagamento do Imposto Territorial Rural, conquanto possa indiciar a posse indireta sobre o imóvel, não se mostra apto, per se, a comprovar o esbulho praticado pelo réu, elemento essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória, nos termos do artigo 561, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. 6. No tocante à prova testemunhal, o acórdão embargado expressamente consignou que os depoimentos se revelaram frágeis e imprecisos, não corroborando as alegações de esbulho praticado pelos réus, tendo uma das testemunhas afirmado que nunca presenciou invasão, mas apenas ouviu comentários a respeito dos fatos. 7. A alegação de que as testemunhas teriam receio de depor em razão de histórico de conflitos fundiários na região não configura omissão do julgado, mas sim tentativa de atribuir nova valoração à prova oral, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios. 8. Relativamente ao pedido de antecipação da tutela recursal, verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação por ausência de prova do esbulho possessório, implicitamente rejeitou a pretensão antecipatória, porquanto ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, revela-se manifesta a utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, buscando a parte embargante, em verdade, o reexame da matéria decidida e a consequente reforma do acórdão, finalidade incompatível com a natureza jurídica do recurso horizontal. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, limitando-se à correção dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando a matéria foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.